Tribunal: CARF
Processo: 10980.010989/2005-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010989/2005-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DALMY MARGARETE MILLEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento e não se imputando ao contribuinte a prática de
conduta com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem
início na data da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70/104) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 57/67, que
julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração - Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrado em 11/10/2004, que reduziu o valor do imposto a restituir declarado, com as
seguintes alterações na declaração de ajuste anual: dedução com dependentes para o valor de R$
2.160,00; dedução de despesas médicas para o valor de R$ 3.875,52 e dedução de imposto de
renda retido na fonte para o valor de R$ 16.512,56 (fls. 27/29), decorrente do procedimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010989/2005-40
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2000, ano-calendário de 1999, entregue em
27/4/2000 (fls. 34/35 e 52/53).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fl. 58):
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal, às fls. 25/26, houve a alteração
dos seguintes valores da declaração:
• deduções com dependentes, para R$ 2.160,00;
• deduções com despesas médicas, para R$ 3.875,52;
• imposto de renda retido na fonte, para R$ 16.512,56.
Em relação a dependentes, a glosa se referiu à irmã, da qual a autuada não comprovou
dispor de guarda judicial; quanto às despesas médicas, não foram acatadas as declaradas
com a profissional Denise Maria Amorim Soldy, no valor de R$ 9.000,00, por falta de
comprovação de desembolso; e no que se refere ao imposto retido na fonte, a
contribuinte declarou R$ 18.512,56, mas comprovou R$ 16.512,56.
Cientificada do lançamento em 27/9/2005 (fl. 28), a contribuinte apresentou
impugnação em 6/10/2005 (fls. 2/19), acompanhada de documentos de fls. 20/53, alegando em
síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fls. 58/59):
Cientificada, por intermédio de seu procurador (fl. 18), em 27/09/2005 (fl. 25), a
interessada, também por seu representante, apresentou, tempestivamente, em
06/10/2005, a impugnação de fls. 01/17, instruída com os documentos de fls. 19/47, a
seguir resumida:
Preliminarmente, alega haver vícios formais no auto de infração, por descumprimento
da legislação e das orientações emanadas pela Receita Federal, referindo-se à falta de
correspondência entre as descrições dos fatos e enquadramentos legais, constantes à fl.
26, no que tange às glosas de imposto retido na fonte e de despesas médicas. Pugna pela
nulidade do feito, em face dos arts. 5° e 6° da Instrução Normativa SRF n° 94, de 1997,
e do Ato Declaratório (Normativo) SRF/Cosit n° 2, de 1999, argumentando que, ainda
que assim não se considere não houve infração à legislação.
Discorre sobre o enquadramento legal em tópicos em que analisa a sua natureza
jurídica, os princípios constitucionais que o informam, com destaque para o princípio da
legalidade, concluindo que possuía o direito de deduzir as despesas médicas glosadas e
que para tanto bastava apresentar "um documento (que pode ser recibo, nota fiscal, etc.)
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas — CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes — CGC de quem os recebeu; ou
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento". Entende que basta uma das
formas, que comprovou as despesas com recibos e laudos e que não pode o fisco exigir
a comprovação do desembolso, por falta de previsão legal ou normativa.
Diz que não está presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN, posto
que comprovou satisfatoriamente a despesa; alega ofensa ao art. 142 do CTN, dizendo
ser ilegal a exigência de apresentar os comprovantes e seus efetivos desembolsos, seja
em dinheiro ou cheque, interpretando, com destaque aos princípios da impessoalidade,
da moralidade e da legalidade, que os "comprovantes necessários" mencionados no art.
835 do RIR/1999 devem estar em consonância com as exigências legais.
Argúi, tendo em vista que entregou sua declaração em 27/04/2000, a decadência do
direito de lançamento, em 31/12/2004 ou, caso se considere o prazo da entrega, em
27/04/2005. Cita jurisprudência administrativa a respeito.
No mérito, sintetiza os argumentos de que não é possível a exigência de comprovantes
de desembolso, citando o art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995, e de que houve a decadência.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 4 de março de 2008, a 4a Turma da
DRJ em Curitiba (PR) julgou o lançamento procedente (fls. 57/67), conforme ementa do acórdão
no 06-16.965 - 4a Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fls. 57/58):
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
DEDUÇÕES INDEVIDAS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO.
O direito de constituir o crédito tributário decorrente de deduções indevidas decai após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o fisco tomou
conhecimento do procedimento adotado pelo contribuinte, mediante entrega da
declaração de rendimentos em que fez constar tal pretensão.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL. ERRO DE
DIGITAÇÃO.
A existência de erro de digitação, de percepção imediata e inequívoca, consistente em
inversão na descrição fiscal dos fatos e enquadramento legal entre duas infrações, não
prejudica e nem invalida o lançamento de oficio.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida demonstração do
efetivo pagamento e prestação do serviço.
Lançamento Procedente
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/5/2008 (AR de fl. 69), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/6/2008 (fls. 70/104), acompanhado de
documentos (fls. 105/109), com os seguintes argumentos:
PRELIMINAR – DECADÊNCIA
A impugnante apresentou sua Declaração de Ajuste Anual em 27/04/2000,
relativamente ao Ano-Calendário de 1999.
Assim, a espécie é de lançamento por homologação. Conseqüentemente, não é possível
a sobrevivência do Auto de Infração aqui combatido, em face de que se operou o
instituto da decadência em 31/12/2004.
Na pior hipótese, para aqueles que defendem a tese de 5 (cinco) anos a partir da entrega
da declaração, também já se consumou a decadência em 27/04/2005, já que a
Recorrente teve ciência do lançamento N.P/DISTRIBUIÇÃO No 939/5.500.081
somente em 27/09/2005.
PRELIMINAR - VÍCIOS FORMAIS DO AUTO DE INFRAÇÃO
Os membros da 4a Turma Julgadora, não enfrentaram o tema com a profundidade que o
caso requer, deixando de analisar a tese esposada na impugnação.
Aliás, como se verá, na tentativa de argumentarem no sentido contrário, acabaram
admitindo a tese levantada. Transcreve-se, para isso, alguns excertos:
"Com relação á alegação de inexistência dos pressupostos do art. 149 do CTN
também não há como se acatar tal tese. Referido dispositivo determina que: (cita
o art. 149). Para o hipótese do presente processo, os art. 74 e 76 do Decreto-Lei
5.844, de 1943, dispõem:
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Art. 76. Feita a revisão da declaração de rendimentos, proceder-se-á ao
lançamento do imposto, notificando-se o contribuinte do débito apurado.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

... Vê-se, pois, que o lançamento está plenamente de acordo com as
normas de regência, não havendo qualquer ilegalidade, sob este aspecto,
no procedimento fiscal" (houve destaque)
O referido Decreto-lei encontra-se ab-rogado tacitamente, eis que a matéria foi
completamente disciplinada no art. 149, do nosso CTN, além de outras normas
complementares. O que foi admitido.
Além disso, caso assim não se entenda, é imprescindível a aplicação dos citados art. 74
e 76 em sintonia com o art. 82 da Lei 9.250, quando se refere aos "comprovantes
necessários":
Colaciona jurisprudência.
A ALEGAÇÃO DE DOIS DIPLOMAS LEGAIS E A SUA CONSEQÜENTE FALTA
DE MENÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Porém, o apego ao Art. 149, do nosso CTN pelos ilustres membros julgadores implica
em "fundamentação legal". Logo, essa fundamentação legal, deve constar
(necessariamente) do auto de infração como "enquadramento legal". Porém não se lhe
pode lá encontrá-lo.
O enquadramento legal, portanto, é o suporte para o lançamento. É onde o contribuinte
encontra segurança jurídica para saber sobre o que deve se defender, exatamente.
E, até com base na Lei 9.784/1999, deve cair por terra a vetusta alegação; "não trouxe
prejuízo algum ao direito de defesa".
Ou a lei vale ou não vale para nada nem para ninguém. É um princípio ao qual todos se
devem curvar.
Mesmo que se admita a existência do Decreto-Lei 5.844/1943, também deveria constar
do auto de infração como "enquadramento legal". Assim, mais uma vez, a Autoridade
Julgadora admite que, sem sombra de dúvida, faltou ao Auto de Infração requisito
indispensável.
A APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
É flagrante o descumprimento da legislação e das orientações emanadas pela Secretaria
da Receita Federal pelos seus agentes, cujo resultado é a total insubsistência do Auto de
Infração, que deverá ser a final declarada.
De acordo com a remansosa doutrina, auto de infração é a descrição, feita pelo agente
da autoridade administrativa tributária de uma situação de fato que configura
desobediência à legislação tributária. Auto é descrição, e infração é conduta contrária à
legislação. A rigor, portanto, a lavratura de um auto de infração apenas significa a
constatação, e conseqüente imputação ao contribuinte, de uma conduta infringente da
legislação. Dela pode resultar o não-pagamento de um tributo, ou, apenas o
inadimplemento de uma obrigação acessória. No primeiro caso é possível que no auto
de infração se formule a exigência de tributo e de penalidade pecuniária. No segundo,
apenas a penalidade pecuniária é exigida. Na parte que exigir tributo, será ato de
lançamento; na que impuser penalidade, ato de aplicação de multa.
Ao lavrar o auto de infração, a Fazenda Pública define a controvérsia. Deve este
descrever clara e objetivamente a infração constatada e, assim, terá o contribuinte
autuado a oportunidade de saber se realmente cometeu alguma infração, e se está diante
de uma questão de fato ou, simplesmente, de direito.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TITULO DE DESPESAS MÉDICAS.
CONTRIBUINTE DECLAROU EM SUA DIRPF R$ 18.512,56 DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE. INTIMADO, APRESENTAR INFORME
DE RENDIMENTOS COMPRVANDO R$ 16.512,56. AJUSTAMOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 8, INCISO II, ALÍNEA A E
PARÁGRAFOS 2 E 3 DA LEI 9.250/95; ARTS. 37 E 41 A 46 IN SRF 25/96.
E, mais adiante:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CONTRIBUINTE FOI INTIMADA A COMPROVAR DESPESAS MÉDICAS
COM
SEUS
EFETIVOS
DESEMBOLSOS.
NÃO
ACATAMOS
AS
DESPESAS COM A PROFISSIONAL DENISE MARIA AMORIM SOLDY -
TRATAMENTO PSICOLÓGICO - R$ 9.000,00. NÃO COMPROVOU
DESEMBOLSO. AS DEMAIS FORAM ACATADAS. AJUSTAMOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 12, INCISO V DA LEI 9.250/95;
Para o primeiro caso, transcreve-se as normas e os artigos citados:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Na verdade, a Recorrente não infringiu essa legislação. Ao contrário, está plenamente
de acordo com ela. Portanto, minguado está o auto de infração do dispositivo legal
infringido.
Deve, portanto, de pronto ser declarada a sua nulidade, atendendo ao disposto na
Instrução Normativa SRF no 94, de 24 de Dezembro de 1997, in verbis, com destaques:
(...)
Corrobora tal assertiva o Ato Declaratório (Normativo) SRF/COSIT no 2, de 03 de
fevereiro de 1999, que dispõe sobre a nulidade de lançamentos que contiverem vício
formal e sobre o prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário objeto de lançamento declarado nulo por essa razão:
(...)
Não se pode admitir que a Autoridade Julgadora não tenha dado nenhuma importância a
essas normas, fontes formais do direito tributário, inciso 1, do artigo 100, CTN, apenas
porque, no seu entender, a Recorrente não sofreu prejuízo na sua defesa.
Acontece que em nenhuma delas consta que só serão aplicadas em tal caso: quando
houve prejuízo".
MÉRITO
ENQUADRAMENTO LEGAL
Em atendimento a imperativo legal, o Sr Auditor-Fiscal, deu o seguinte enquadramento
ao fato:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TITULO DE DESPESAS MÉDICAS.
CONTRIBUINTE DECLAROU EM SUA DIRPF R$ 18.512,56 DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE. INTIMADO. APRESENTAR INFORME
DE RENDIMENTOS COMPRVANDO R$ 16.512,56. AJUSTAMOS.
ENQUADRAMENTO
LEGAL:
ART.
8,
INCISO
ALÍNEA
A
E
PARÁGRAFOS 2 E 3 DA LEI 9.250/95; ARTS. 37 E 41 A 46 IN SRF 25/96.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CONTRIBUINTE FOI INTIMADA A COMPROVAR DESPESAS MÉDICAS
COM
SEUS
EFETIVOS
DESEMBOLSOS.
NÃO
ACATAMOS
AS
DESPESAS COM A PROFISSIONAL DENISE MARIA AMORIM SOLDY -
TRATAMENTO PSICOLÓGICO - R$ 9.000,00. NÃO COMPROVOU
DESEMBOLSO. AS DEMAIS FORAM ACATADAS. AJUSTAMOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 12, INCISO V, DA LEI 9.250/95;
Com efeito, obedecido o art. 10 do Decreto no 70.235/72, com destaque proposital:
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

NATUREZA JURÍDICA DO ENQUADRAMENTO LEGAL
De início, sobreleva verificar a natureza jurídica do enquadramento legal declinado
para, após, se verificarem os princípios constitucionais e as normas aplicáveis.
Sem sombra de dúvida, o enquadramento legal conduz à natureza jurídica tributária,
mercê de definição legal encontrada no nosso Código Tributário, conforme se vê no
TÍTULO I - Legislação Tributária - CAPITULO I - Disposições Gerais - SEÇÃO I -
Disposição Preliminar, Art. 96, com o devido destaque:
(...)
A Lei no 9.250/95, utilizada pelo sr. Auditor-Fiscal para o enquadramento legal da
alegada infração que deu motivo ao presente auto de infração, é legislação que versa
sobre tributos, mais especificamente do imposto de renda, como se vê na sua ementa:
(...)
Assim, em se tratando de legislação tributária, incidentes os princípios constitucionais
tributários e gerais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Discorre sobre o princípio da legalidade.
O ENQUADRAMENTO LEGAL E O AUTO DE INFRAÇÃO
Feitas essas considerações supra, necessárias e imprescindíveis, como se verá, passa-se
agora a verificação da sustentação, ou não, do auto de infração, em face do seu
enquadramento legal.
A legislação citada (Art. 8, II, a, parágrafos 2 e 3) estabelece a base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, dentre as quais se inclui, evidentemente, a
Recorrente. Estabelece quais as deduções a serem feitas e as exigências para a sua
comprovação, consoante se vê a seguir e com destaques:
(...)
O QUE DISSE O ÓRGÃO JULGADOR
(...)
Como se afirmou, a fundamentação das Autoridades Julgadoras no art. 73, do Decreto
3.000/1999, que teve por base o o (sic) art. 11, § 3Q e § 4, do Decreto-Lei no
5.844/1943, além de não constar do auto de infação (sic), o que reforça a preliminar de
nulidade, não tem qualquer sustentação, eis que o art. 8, da suso referida lei, como se vê,
regrou novamente sobre as deduções possíveis e sobre a forma de comprovação.
Aliás, é incompreensível que no Decreto 3.000/1999 não se tenha utilizado a Lei 9.250,
nesse aspecto.
Talvez porque os "preparadores" do Decreto 3.000/1999 tenham, de propósito, optado
pela redação do Decreto-Lei 5.844/43, na vã expectativa de terem mais poder.
Para os menos informados, o Art. 73 citado daria poderes às autoridades lançadoras ao
arrepio da própria Constituição Federal. Veja-se, com os destaques propositais:
(...)
Pode haver glosa sem o direito de o contribuinte se defender??
Estaria hígido o § primeiro do art. 73 frente a nossa Constituição?
Evidentemente que não.
As Autoridades Julgadoras da 4a Turma entendem que sim.
A FORMA DE COMPROVAÇÃO EXIGIDA POR LEI
Com efeito, o direito da Recorrente, a rigor do texto legal, consistia:
 Deduzir despesas com pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Desde que:
 Os pagamentos especificados pudessem ser comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Portanto, induvidosamente, considerando os princípios da legalidade (Art. 52, II
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei)
e o da estrita legalidade (Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I -
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;) mais o que está disposto no nosso
Código Tributário Nacional (Art. 149). Subsistiriam apenas duas formas de
comprovação dos pagamentos, quais sejam:
 Um documento (que pode ser recibo, nota fiscal, etc.) com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu;
Ou
 cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Observe-se, desde já, que não são as duas formas. Ou é uma ou é outra.
Pois bem, conforme consta do "DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES", a Recorrente
comprovou as despesas com recibos e Laudos.
CONTRIBUINTE FOI INTIMADA A COMPROVAR DESPESAS MÉDICAS
COM
SEUS
EFETIVOS
DESEMBOLSOS.
NÃO
ACATAMOS
AS
DESPESAS COM A PROFISSIONAL DENISE MARIA AMORIM SOLDY -
TRATAMENTO PSICOLÓGICO - R$ 9.000.00. NÃO COMPROVOU
DESEMBOLSO. AS DEMAIS FORAM ACATADAS. AJUSTAMOS. (com
destaque)
Atendeu a Recorrente, assim, a exigência legal. Mas o Sr. Auditor-Fiscal exigiu 1110
outras formas além das duas formas de comprovação exigidas pela lei.
Como, também, exige a douta 4a Turma:
"...A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para
o impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado. Não se presta a comprovar a efetividade de pagamento meras
alegações de que o fez por meio de moeda em espécie. Tal argumento não pode
ser aceito. Não é este o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas,
mormente quando os recibos são de R$ 4.500,00 (f1.36), totalizando R$
9.000,00, como é o caso. Sendo a impugnante funcionaria publica, seus
vencimentos são creditados em conta corrente, não possuindo outros
rendimentos próprios declarados que pudessem ser recebidos em espécie. Assim,
forçosamente os recursos para pagar as despesas médicas tiverem que ser
sacados de sua movimentação financeira bancária. Ora, nesse sentido, para
provar os pagamentos dessas despesas, bastaria ter apresentado as retiradas que
fez, as quais são facilmente identificáveis, pelo valor expressivo de R$
4.500,00.cada"
Mesmo que a Recorrente tivesse apresentado seus extratos bancários, ainda assim seria
difícil contentar as Autoridades. A razão é simples. A Recorrente, como no caso de
outros contribuintes, retira valores para pagar médicos, dentista, psicólogos, diarista,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

empregada doméstica, feira, passar o fim de semana, pequenas compras, etc, individual
ou global.
É evidente que não houve retirada no valor dos recibos. A recorrente pagava em
dinheiro, ou em cheque, e a prestadora de serviços emitiu dois recibos por um valor de
vários serviços prestados, em determinado períodos.
Ficaria contente a Autoridade com a comprovação de várias retiradas?
Evidentemente que não ("... bastaria ter apresentado as retiradas que fez, as quais são
facilmente identificáveis...").
Entende, que nos casos de médicos, dentistas, psicólogos, etc., o contribuinte tem a
obrigação de ter valores sacados especificamente para fazer frente à despesa, em valor
igual e no mesmo dia. Não há qualquer dúvida de que as Autoridade não se satisfaria
com retiradas em outras datas e de outros valores.
Ora, a lei ainda não chegou nesse ponto. E. por isso, por não haver outra exigência, essa
disposição legal ainda não chegou ao mundo jurídico. Por isso não deve constar do auto
de infração.
Com efeito, não houve infração a qualquer legislação. Muito ao contrário. Houve fiel
enquadramento ao art. 8o da Lei 9.250/1995, pois a recorrente, após intimada,
comprovou as despesas com os documentos exigidos e, além disso, apresentou laudos
médicos.
Mas, aqui outro absurdo, veja-se o que consta:
"Em referência ao documento de fls. 14/15, relatório psicológico, não como
aceita-lo como suficiente à comprovação pretendida, pois se trata de documento
que, apesar de detalhista em relação aos supostos diagnósticos e tratamentos.
nenhuma menção faz ao número de sessões , suas datas e valores, não trazendo
comprovação alguma do efetivo recebimento. além de ter sido elaborado em
outubro de 2004, enquanto o recibo glosado se refere ao ano de 1999. (grifado)
Ora, como dito, nada satisfaz a ninguém. Um exige uma coisa, outro exige outra.
Quando a recorrente foi intimada a comparecer na Delegacia da Receita Federal, o
Auditor Fiscal disse que aceitaria o relatório psicológico, já que as retiradas não
poderiam ser no valor total dos recibos dados, depois da justificativa apresentada.
No entanto, após a apresentação do relatório psicológico, foi lavrado o auto de infração,
sem qualquer outra intimação. Caso não tivesse servido o relatório, poderia o Auditor
ter intimado novamente a Recorrente. Porém isso não aconteceu.
Foi nessa data que foi feito o documento. Ou deveria ter sido feito em 2004 com data de
1999??
Mas, apesar de tudo, no entender da Recorrente, cumpriu o que lhe foi determinado.
Pode não ter comprovado os desembolsos, admitindo-se, só para argumentar, que se lhe
fosse possível e legal exigir os desembolsos, mas, com certeza, justificou-os. Tanto que,
naquele momento, nada mais lhe foi exigido pelo Auditor.
Agiu a Recorrente com a mais absoluta boa-fé.
Então, ao contrário do que pensa a 4a Turma da DRJ/CTA, já que os recibos e o
relatório médico posterior (a pedido da Recorrente para atender à intimação) não
bastam, o ônus, neste caso, para afastar a boa-fé da Recorrente é, induvidosamente do
fisco.
(...)
No que diz respeito às alegações de 'deduções expressivas e incomuns" foi também
justificado ao Sr. Auditor que a Recorrente lutava desesperadamente para engravidar.
No que diz respeito às alegações de 'deduções expressivas e incomuns" foi também
justificado ao Sr. Auditor que a Recorrente lutava desesperadamente para engravidar.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

(...)
Nem a Instrução normativa citada no "enquadramento legal' exige as duas formas de
comprovação, conforme adiante se vê, com destaques;
"IN 15/2001 - Despesas médicas
(...)
O Art. 82 da Lei 9.250 é de clareza solar. E o art. 46, da IN 15/2001, é mais claro ainda.
Veja-se o absurdo entendimento da 4a Turma:
"Por outro lado, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 82 da Lei
9.250, de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/199, apenas exige
que o recibo tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação
refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes
baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação
e a comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como
documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da
efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fiaco (sic),
pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o
inciso II do mesmo art. 82 da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento." (com destaques)
Como se vê, dificilmente algum contribuinte contentaria a Autoridade, a não ser que,
conhecendo a sua exigência (que não existe em nenhuma lei), fizesse os saques na
mesma importância da prestação de serviços e, imediatamente, fosse guardando os
extratos. Só o cheque, ainda que nominal, não bastaria.
O que se está acostumado a ver são atos infra-legais imporem outras obrigações não
previstas em Lei. Mas, neste caso, nem a IN exige as duas formas de comprovação. Não
há, portanto, a indicação da norma legal infringida.
A razão é uma só: não houve infração. Deve, então, só por isso, ser declarada a sua
improcedência. Mas, tem mais, como se verá.
O ENQUADRAMENTO LEGAL, O AUTO DE INFRAÇÃO E O NOSSO CTN
Ao lavrar o auto de infração, ora em combate, restou inobservado o disposto em lei com
força de lei complementar - o CTN. Inobservado porque não se está visualizando
quaisquer das hipóteses previstas no CTN, pois, a Recorrente comprovou
satisfatoriamente a despesa. Com base nisso, ele simplesmente não poderia ter sido
efetuado, veja-se:
(...)
OFENSA AO ARTIGO 142 DO CTN.
A Recorrente compareceu no prazo determinado e apresentou todos os recibos
solicitados. Apresentou também o relatório psicológico (em 2004), consoante lhe fora
sugerido pelo Sr. Auditor.
Portanto, foram comprovados os pagamentos e a efetiva prestação dos serviços. Agora.
APRESENTAR OS COMPROVANTES E SEUS EFETIVOS DESEMBOLSOS. é
exigência estranha e ilegal. Ilegal, porque não prevista em Lei. Estranha porque é
impossível comprovar os desembolsos em dinheiro.
Normalmente os pagamentos são efetuados aos poucos, já que, usualmente, os recibos
são efetuados semanal, mensal, semestral, anual, ou em outros períodos.
Também, é impossível comprovar quando o pagamento é feito em cheques. E a razão é
evidente. Normalmente não se os nomina. Até porque, do ponto de vista tributário, só
seria exigível quando não houvesse documento comprobatório da despesa. Que não é o
caso aqui discutido.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

E os cheques não nominados podem ser repassados a terceiros e de terceiros.
Os recibos apresentados, de conformidade com o que exige o art. 8o da Lei 9.250/1995,
restaram incólumes.
As Autoridades não desconstituíram a prova, apenas levantaram subjetivismos.
Justificadas e comprovadas as despesas, portanto.
Daí, não se pode aceitar o entendimento que resultou no Acórdão guerreado.
Veja-se:
(...)
Além disso, o subjetivismo que norteou a decisão e a flagrante falta de atenção a alguns
princípios
básicos
(da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência), exige mão firme no sentido de sua correção.
(...)
A Recorrente, atendendo pedido do Auditor Fiscal, providenciou o relatório
psicológico.
É desesperador para uma mulher desejar ter filhos e não poder tê-los. Faz de tudo, gasta
o que tem e o que não tem.
E ainda por cima tem suas despesas glosadas porque, mesmo comprovando com recibos
e laudos, o subjetivismo e a ilegalidade prosperaram.
Se a Autoridade fiscalizadora tivesse sido um pouco mais diligente teria verificado (em
declarações de anos anteriores) que a Recorrente vem tentando engravidar há mais de
10 anos.
Há mais de 10 anos suas despesas médicas têm sido incomuns. Por óbvio. Triste, ainda,
é o Auditor Fiscal ter sugerido a apresentação de laudos e, estranhamente, não lhe ter
dado mínima importância. Nem leitura fez.
No entanto. esse Conselho saberá dar a importância devida à lei, aos documentos
apresentados e á dor da Recorrente, porque essa é a melhor direção a se seguir,
consoante já se decidiu :
(...)
Para ser satisfeita a exigência contida no auto de infração, a legislação deve,
futuramente, prever que o contribuinte, quando solicitado, exiba:
 Um documento (que pode ser recibo, nota fiscal, etc.) com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu;
Ou
 cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
E
 extratos bancários, cópias e números da cédulas entregues, fotografias, etc.
Não há, portanto, qualquer obrigação legal de se fazer pagamentos em cheques
nominados e. tampouco, de se comprovar via extrato bancário, ou outra forma qualquer,
os efetivos desembolsos. Até porque, como já visto, um saque, por exemplo, de R$
400,00, pode ser direcionado para pagamentos diversos: diarista, estacionamento,
supermercado, médico, dentista, psicólogo. etc.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a exoneração do pagamento do débito por parte da
Recorrente, apreciada e adotada a decadência e/ou a manutenção das despesas
comprovadas a rigor da lei, tudo em face das provas produzidas e da alegações
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

expendidas e da insubsistência e improcedência do Auto de Infração no 10980-
010989/2005-40, e o arquivamento dos autos do processo administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre os seguintes pontos:
 Preliminares: decadência e vícios formais do auto de infração.
 Mérito: discorre sobre os princípios constitucionais, dando ênfase ao da
legalidade; enquadramento legal e o auto de infração; forma de comprovação
exigida por lei; enquadramento legal: o auto de infração e o CTN; ofensa ao
artigo 142 do CTN e colaciona jurisprudência.
 Pedido: requer a exoneração do pagamento do débito por parte da Recorrente,
apreciada e adotada a decadência e/ou a manutenção das despesas
comprovadas a rigor da lei, tudo em face das provas produzidas e da alegações
expendidas e da insubsistência e improcedência do Auto de Infração no 10980-
010989/2005-40, e o arquivamento dos autos do processo administrativo.
Preliminar
Da Decadência
A Recorrente alega a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1999.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: i) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e ii) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010989/2005-40

contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Deste modo, o ponto de partida para a fixação de qual das duas regras será
utilizada para determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial cinge-se na
verificação da existência ou não de antecipação de pagamento.
A respeito do pagamento antecipado, o enunciado da Súmula CARF no 123, a
seguir reproduzido, de observância obrigatória por parte dos membros deste Colegiado, nos
termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 20153, assim estabelece:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Aferida a existência da retenção na fonte sobre rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte –
ano base 1999, expedido pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (fl. 47),
consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a regra contida no artigo 150 §
4o do CTN, qual seja, a data do fato gerador.
No caso em apreço o lançamento refere-se ao ano-calendário de 1999. Como
visto, houve antecipação do imposto, de modo que o termo final para o lançamento exauriu-se
em 31/12/2004, conforme regra contida no referido artigo 150, § 4o do CTN.
A constituição definitiva do crédito tributário se opera com notificação do
resultado do lançamento ao sujeito passivo, consoante prescrição contida no artigo 145 do CTN4.
No presente caso a ciência ocorreu em 27/9/2005 (fl. 28), restando, portanto, configurada a perda
do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em análise, em face da consumação da
decadência e, por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
4 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital